Tribunal: TJMT
Processo: 1004018-50.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004018-50.2023.8.11.0037
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem de veículo por agentes da PRF; (ii) réu informou que possuía arma no automóvel; (iii) localizada pistola calibre 9mm, registrada, mas sem autorização para porte; (iv) laudo pericial atestou a eficiência do armamento.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) restituição da arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do potencial lesivo; (ii) definir se é cabível a restituição da arma de fogo registrada no nome do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o tema relativo à definição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como infração de mera conduta e de perigo abstrato (tema repetitivo n. 1.256), não houve a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria.
6. A despeito da discussão jurisprudencial reconhecida no tema repetitivo n. 1.256, este Tribunal e a Corte Superior aplicam reiteradamente o entendimento segundo o qual o delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 se configura com o mero porte de armamento sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, independente da demonstração do potencial lesivo que a conduta possa representar.
7. O perdimento da arma de fogo apreendida é efeito secundário da condenação penal, conforme disposto nos artigos 91, II, ‘b’, do Código de Processo Penal e 25 da Lei n. 10.826/2003, motivo pelo qual não é possível a restituição ao proprietário, mesmo que devidamente registrada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, artigos 14, caput e 25; Código Penal, artigo 91, II, ‘b’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.256, HC 928.155/RS; AgRg no REsp 2.198.115/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim 1002526-18.2022.8.11.0050.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004018-50.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THIAGO TELES DA SILVA - CPF: 115.882.204-94 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO SANTOS - CPF: 864.175.094-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO MATEUS PEREIRA GONCALVES - CPF: 099.412.254-35 (ASSISTENTE), JOSE ANTONIO COUTINHO DE MORAES FILHO - CPF: 833.115.720-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO RÉU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERDIMENTO DA ARMA DE FOGO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem de veículo por agentes da PRF;
(ii)
réu informou que possuía arma no automóvel;
(iii)
localizada pistola calibre 9mm, registrada, mas sem autorização para porte;
(iv)
laudo pericial atestou a eficiência do armamento.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta;
(ii)
restituição da arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige a demonstração do potencial lesivo;
(ii)
definir se é cabível a restituição da arma de fogo registrada no nome do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o tema relativo à definição do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido como infração de mera conduta e de perigo abstrato (tema repetitivo n.
1.256), não houve a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

6. A despeito da discussão jurisprudencial reconhecida no tema repetitivo n. 1.256, este Tribunal e a Corte Superior aplicam reiteradamente o entendimento segundo o qual o delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 se configura com o mero porte de armamento sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, independente da demonstração do potencial lesivo que a conduta possa representar.

7. O perdimento da arma de fogo apreendida é efeito secundário da condenação penal, conforme disposto nos artigos 91, II, ‘b’, do Código de Processo Penal e 25 da Lei n. 10.826/2003, motivo pelo qual não é possível a restituição ao proprietário, mesmo que devidamente registrada.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, artigos 14,
caput
e 25; Código Penal, artigo 91, II, ‘b’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tema repetitivo n. 1.256, HC 928.155/RS; AgRg no REsp 2.198.115/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim 1002526-18.2022.8.11.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Thiago Teles da Silva
contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal n. 1004018-50.2023.8.11.0037, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de 10 (dez) dias-multa (id. 283753369).

Nas
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição, sob o argumento de que a conduta seria atípica, em razão da ausência de lesividade ao bem jurídico. Ainda, postula a restituição do artefato bélico apreendido, porquanto devidamente comprovada a propriedade e o registro em seu nome (id. 283753385).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 283753388).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 290714878).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Thiago Teles da Silva
foi denunciado pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput,
da Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 15h30min, na BR-070, km 287, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado THIAGO TELES DA SILVA, de forma consciente e voluntária, portava e transportava 01 (uma) arma de fogo de uso permitido, tipo pistola, calibre 9mm Luger, marca Taurus; 03 (três) carregadores em material metálico, de cor preta, com capacidade de 12 cartuchos de munição calibre nominal 9mm Luger; 25 (vinte e cinco) cartuchos de munição, de calibre nominal 9mm Luger, marca CBC, encamisado total ovigal, de cor dourada, sem marcas de percussão, de uso permitido; e 02 (dois) cartuchos de munição, calibre nominal 9mm Luger, de marca CBC, expansivo ponta oca, de cor dourada, sem marcas de percussão, de uso permitido; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos integrantes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo da marca Volvo, modelo XC60, de cor cinza, placa PWH2A/AL, o qual estava sendo conduzido por THIAGO TELES DA SILVA.

Ressai do feito que, ao ser determinado pelas autoridades policiais que o acusado desembarcasse do veículo para apresentar documentação, o próprio THIAGO teria dito aos policiais que possuía uma arma de fogo no veículo, sendo encontradas interior do automóvel a arma de fogo, munições e carregadores alhures descritos, devidamente periciados, oportunidade em que foi constatada a eficácia dos objetos, conforme laudo de Num. 116976129.

Em vista disso, ao realizarem verificação na arma e documentação apresentada, os integrantes da Polícia Rodoviária Federal constataram que, em que pese o registro da arma de fogo em nome do acusado, não possuía ele autorização para o porte da arma de fogo, de modo que não poderia estar se deslocando com a pistola da marca Taurus.

Ato contínuo,
THIAGO TELES DA SILVA
foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, oportunidade em que se reservou no direito de permanecer em silêncio [...]”
(id. 283750436).

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou o réu nos termos da denúncia à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida da sanção pecuniária de
10 (dez) dias-multa.

Irresignado, o acusado interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta

O apelante argumenta que sua conduta é atípica não haveria lesividade na conduta praticada, uma vez que a arma de fogo estava desmuniciada e acondicionada no porta-malas do veículo, sem possibilidade de utilização imediata. Com base nisso, requer a absolvição, diante da ausência de potencial ofensivo.

Contudo, sem razão.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça afetou a temática em 15/05/2024, conforme se denota do tema repetitivo n. 1.256, e submeteu a seguinte questão a julgamento:
“Definição da natureza do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 como de mera conduta e de perigo abstrato”.

Porém, não se aplicou o disposto na parte final do §1o do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, de maneira que a afetação do tema repetitivo não implicou em suspensão do trâmite dos processos que versem sobre a matéria nos Tribunais, motivo pelo qual compete ao julgador, na análise discricionária dos elementos de prova, conferir a solução para cada caso concreto.

Assim, a despeito da afetação no âmbito da Corte Superior, este Tribunal perfilha do entendimento de que o crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03 caracteriza-se como delito de perigo abstrato e de mera conduta, de maneira que não se exige a demonstração de efetivo dano ou risco concreto ao bem jurídico tutelado, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com base nisso, a proteção penal visa preservar a segurança e a incolumidade pública, presumindo-se o perigo decorrente da simples conduta de portar arma de fogo sem autorização legal.

Nesse sentido, a configuração do delito independe da potencialidade lesiva efetiva da arma ou das circunstâncias específicas de seu acondicionamento.

A propósito, mesmo com a afetação do tema repetitivo n. 1.256, a Corte Cidadã reiteradamente coaduna com este raciocínio ao estabelecer a desnecessidade de demonstração de perigo concreto, como se infere dos recentes arestos oriundos de ambas as Turmas Criminais:

“[...] O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de lesão efetiva ou perigo concreto, sendo suficiente a conduta de portar
arma
sem autorização [...]”
(STJ, HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

“[...] o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

No caso em apreço, a alegação defensiva de que a arma de fogo estava desmuniciada e armazenada no porta-malas do veículo não afasta a conclusão do Laudo Pericial n. 210.2.03.2022.008698-01, o qual atestou que o artefato bélico era
“capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis, e de produzir tiros (produzir arremessos de projéteis)”
(id. 283750429).

Dessarte, ainda que se admita a relevância da discussão jurisprudencial acerca da definição do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2006 enquanto infração de mera conduta e de perigo abstrato, este entendimento é reiteradamente aplicado tanto por este Tribunal quanto pela Corte Superior.

Por conseguinte, não procede a alegação de atipicidade da conduta, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

2. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

2.1. Perdimento da arma de fogo

O apelante requer, ainda, a restituição da arma de fogo apreendida, sob a assertiva de que, embora não tivesse autorização para transportá-la, está devidamente registrada em seu nome.

O pleito não comporta guarida.

O perdimento dos bens utilizados na prática de crimes relacionados a armas de fogo constitui efeito secundário e automático da condenação, conforme previsto no artigo 91, II, ‘b’, do Código Penal.

No caso específico de crimes previstos na Lei 10.826/03, o artigo 25 da referida norma estabelece expressamente que
“as armas de fogo apreendidas, após a realização dos exames de balística e êxito das investigações, serão destruídas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou doadas aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas”
.

Ademais, conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal, o fato de a arma estar registrada em nome do apelante não obsta o perdimento, porquanto o porte do artefato em desacordo com as determinações legais caracteriza emprego do bem em atividade ilícita, a ensejar o perdimento em favor do Estado (TJMT, ApCrim n. 1002526-18.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Assim, inviável o acolhimento do pedido de restituição da arma de fogo apreendida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Thiago Teles da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025